Tribunal: STF
Processo: RE 1528692
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Recusa do registro dos atos de admissão de 172 agentes comunitários de saúde do Município de Angra dos Reis pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Admissões não precedidas de processo seletivo público. Compreensão diversa. Reelaboração da moldura fática. Súmula nº 279 do STF. Art. 93, IX, da CF/88. Nulidade. Inocorrência. Decisão Fundamentada. Legalidade, contraditório, ampla defesa, devido processo legal. Ausência de repercussão geral. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE/RJ), que considerou ilegais as admissões de 172 agentes comunitários de saúde no Município de Angra dos Reis, deve ser mantida ou se as admissões são válidas.



    III. Razões de decidir



    3. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    4. O recurso extraordinário não merece provimento, pois a alegada violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal não se configura, uma vez que o Tribunal de origem fundamentou sua decisão.



    5. A matéria relativa à alegada violação dos princípios da legalidade, contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não possui repercussão geral.



    6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo interno conhecido e não provido.